Tribunal: STF
Processo: HC 187313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL): REQUERIMENTO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 19.6.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Sidnei Ramos de Brito, advogado, em benefício de Daniel Alexandre da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 539.176, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (doc. 10).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (doc. 11).
    2. Em 26.6.2020, determinei a inclusão deste recurso na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 7.8.2020.
    3. Em 4.8.2020, pela Petição/STF n. 60.355/2020, o agravante juntou formulário de inscrição para sustentação oral por videoconferência sem apresentar os argumentos que sustentariam seu pedido (doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O agravante não preencheu o formulário juntado neste recurso que justificaria o requerimento de sustentação oral. Entretanto, não é de se deferir prazo para regularizar tal requerimento, pois as alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral, incabível em agravo regimental em habeas corpus.
    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo e embargos declaratórios em habeas corpus, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.593-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE (...) RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO” (RHC n. 172.296-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSOS DE NATUREZA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar feitos de natureza penal, consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. Embargos declaratórios rejeitados” (RHC n. 164.870-AgRED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 
    No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora